Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-94.2025.8.11.0052
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000231-94.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO DE CASTRO SILVA - CNPJ: 44.353.349/0001-82 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), REGINALDO DE CASTRO SILVA - CPF: 528.974.001-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE IOF. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por devedor de duas cédulas de crédito bancário, sob alegação de excesso de execução. A sentença reconheceu a validade dos encargos contratuais e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial no valor de R$ 88.473,82, referente a contratos firmados com a cooperativa recorrida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de excesso de execução; (iii) aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios; (iv) examinar a legalidade da capitalização mensal e do uso da Tabela Price; (v) avaliar a legitimidade da cobrança do IOF e da cumulação de multa e juros moratórios; (vi) verificar a existência de direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A sentença examinou todos os pontos controvertidos e apresentou fundamentação suficiente, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 4. Restou comprovado que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 5. Os juros remuneratórios contratados (3,93% a.m. e 3,00% a.m.) estão abaixo da taxa média de mercado e do limite de 1,5 vezes essa média, não configurando abusividade. 6. A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ, sendo válida a aplicação da Tabela Price. 7. A cobrança do IOF é legítima, por se tratar de tributo federal de responsabilidade do contratante, podendo ser financiado conforme jurisprudência (Tema 621/STJ). 8. É admissível a cumulação de multa contratual e juros moratórios, por possuírem naturezas jurídicas distintas, nos termos do art. 52, §1º, do CDC. 9. Inexistente cobrança indevida, não há direito à repetição do indébito. 10. Ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, é indevido o efeito suspensivo à apelação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há nulidade da sentença quando esta enfrenta de forma suficiente os fundamentos apresentados na petição inicial. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida de juros. 4. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade. 5. É legítima a cobrança do IOF nos contratos de crédito, podendo ser objeto de financiamento. 6. A cumulação de multa e juros moratórios é admitida, desde que observados os limites legais. 7. A ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 52, §1º; CPC/2015, arts. 300, 355, I, 489, §1º, IV, 919, §1º; CC/2002, arts. 406, 591; Decreto nº 6.306/2007; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, AgRg no REsp 789.257/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.164.474/SP; STJ, Súmulas 382 e 596; STJ, Tema 621.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
REGINALDO DE CASTRO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, referente à Execução de Título Extrajudicial nº 1000079-46.2025.8.11.0052.

O caso versa sobre Embargos à Execução em que o apelante questiona a cobrança de valores que considera excessivos em duas cédulas de crédito bancário: a primeira de nº C30530216-3, no valor de R$ 42.000,00, parcelada em 48 prestações de R$ 1.961,63, da qual foram pagas 12 parcelas; e a segunda de nº C40530011-1, no valor de R$ 17.107,15, parcelada em 12 prestações de R$ 1.817,90. O valor total executado alcançou R$ 88.473,82, sendo que o apelante alega excesso de execução no montante de R$ 48.312,00, sustentando que o valor real devido seria de R$ 40.161,82.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pela embargada e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do feito executivo. Fundamentou que as taxas de juros contratadas (3,93% a.m. e 3,00% a.m.) estavam abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,40% a.m. e 5,50% a.m.), bem como do limite de 1,5 vezes essa média (8,10% a.m. e 8,25% a.m.); que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, com indicação das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo da mensal; que o uso da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida; que a cobrança do IOF é legítima por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito; que a cumulação de multa e juros moratórios é admitida pela legislação e jurisprudência, dada a natureza diversa das penalidades; que não foi constatado excesso de execução; e que, inexistindo cobrança indevida, é incabível a repetição de indébito.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo de origem não analisou de forma específica, clara e completa os fundamentos dos embargos, limitando-se a conclusões genéricas; e cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido prova pericial contábil, o processo foi julgado antecipadamente, sem sua realização.

No mérito, reitera as seguintes alegações: excesso de execução no montante de R$ 48.312,00; abusividade dos juros remuneratórios, com pedido de limitação às taxas médias de mercado; ilegalidade da capitalização de juros e da adoção da Tabela Price; cobrança irregular do IOF; cumulação indevida de multa com juros moratórios, caracterizando bis in idem; e direito à repetição do indébito, simples ou em dobro, dos valores supostamente cobrados em excesso.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade do direito invocado nas preliminares e nas questões técnicas não instruídas, bem como do risco de dano grave decorrente do prosseguimento da execução com a prática de atos constritivos e expropriatórios.

Em contrarrazões (id. 323256893), a apelada refuta as preliminares suscitadas pelo apelante, sustentando que a sentença é devidamente fundamentada e analisou todos os pontos controvertidos, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, e que não houve cerceamento de defesa, pois o próprio apelante expressou desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende a inexistência de excesso de execução, uma vez que os cálculos do apelante teriam partido de premissas incorretas; a legalidade dos juros contratados, inferiores às taxas médias de mercado; a validade da capitalização de juros e da adoção da Tabela Price; a legitimidade da cobrança do IOF, tributo federal de responsabilidade do tomador do crédito; a possibilidade de cumulação de multa e juros moratórios, por possuírem naturezas distintas; e a improcedência da repetição do indébito, diante da ausência de cobrança indevida.

Ao final, requer o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto por
REGINALDO DE CASTRO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, referente à Execução de Título Extrajudicial nº 1000079-46.2025.8.11.0052.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo a quo não teria enfrentado de forma específica, clara e completa os fundamentos deduzidos nos embargos, limitando-se a conclusões genéricas sem o devido enfrentamento das teses centrais.

A preliminar não merece acolhimento. Ao examinar detidamente a sentença recorrida, constato que o magistrado de primeiro grau analisou pormenorizadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, ora apelante, dedicando tópicos específicos para cada uma das alegações, como a aplicabilidade do CDC, a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios, a capitalização de juros, a cobrança do IOF, a cumulação de multa com juros moratórios e o alegado excesso de execução.

O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante não caracteriza, por si só, negativa de prestação jurisdicional. O julgador expôs de forma exaustiva as razões de seu convencimento, amparado em vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, enfrentando as teses e os dispositivos legais invocados, em estrita observância ao disposto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a sentença analisou e refutou, uma a uma, as premissas nas quais o apelante construiu seu pedido de excesso de execução, demonstrando que a base dos cálculos estava equivocada por partir de premissas falsas. Ao assim proceder, o juízo implicitamente analisou a questão do comparativo dos valores, não havendo que se falar em omissão.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao magistrado o ônus de responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I(...)
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC
. 4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos. 5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada. 6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada. 7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação. 8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal. 9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia. 10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao venire contra factum proprium não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte hipervulnerável. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.
2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável. 3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais. 4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares. (N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025 – grifo nosso)

Portanto, não vislumbro qualquer violação aos artigos 11, 489, §1º, IV, do CPC, ou ao artigo 93, IX, da CF/88, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, subsidiariamente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial contábil, mas o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização da prova requerida.

A preliminar igualmente não prospera. Conforme registrado na própria sentença recorrida (id. 323256884), ambas as partes manifestaram expressamente o desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide. O apelante, inclusive, ratificou tal posicionamento em manifestação específica (id. 323256882), afirmando que a matéria era predominantemente de direito e que não possuía outras provas a produzir.

Revela-se, portanto, contraditório o comportamento do apelante ao requerer o julgamento antecipado da lide na instância originária e, posteriormente, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. Tal conduta viola o princípio da boa-fé processual e configura
venire contra factum proprium
, comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A ação executiva é originária duas cédulas de crédito bancário: a primeira de nº C30530216-3, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), parcelada em 48 (quarenta e oito) meses, com parcelas de R$ 1.961,63 (um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos); e a segunda de nº C40530011-1, no valor de R$ 17.107,15 (dezessete mil, cento e sete reais e quinze centavos), parcelada em 12 (doze) meses, com parcelas de R$ 1.817,90 (um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa centavos).

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Do pedido de efeito suspensivo

O apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de probabilidade do direito e risco de dano grave. Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 919, §1º, dispõe claramente sobre a necessidade de garantia do juízo para que seja possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC), e, ainda assim, a garantia do juízo continua sendo indispensável. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC.

4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

(N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

(N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

No caso em análise, não há probabilidade do direito, uma vez que, conforme será demonstrado, a sentença está em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, afastando categoricamente todas as alegações de ilegalidade e abusividade. As preliminares suscitadas são infundadas e as questões de mérito foram corretamente apreciadas e decididas.

O risco de dano grave também não se sustenta, pois o prosseguimento da execução é a consequência natural da improcedência dos embargos, não configurando, por si só, um dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão. A execução está amparada em título extrajudicial líquido, certo e exigível, cuja regularidade foi confirmada judicialmente.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 1.012, §3º, I, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
considerou abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso em análise, para verificar a abusividade das taxas de juros, é necessário compará-las com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes nas épocas das contratações. Conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para empréstimos pessoais em março de 2023, época da contratação do primeiro empréstimo, era de
5,40% ao mês
. Já para janeiro de 2024, época da contratação do segundo empréstimo, a taxa média era de
5,50% ao mês
.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 8,10% e 8,25% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 2,99% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros do primeiro contrato (3,93% ao mês) é significativamente inferior ao limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado (8,10%), assim como a taxa do segundo contrato (3,00% ao mês) também é significativamente inferior ao limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado (8,25%). Na verdade, as taxas praticadas nos contratos em questão são até mesmo inferiores às próprias taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central (5,40% e 5,50%, respectivamente), o que demonstra que não há qualquer abusividade nas taxas contratadas.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.
4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de
controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.
Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da
CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Considerando que as taxas praticadas estão significativamente abaixo do limite máximo estabelecido pela jurisprudência do STJ, e até mesmo abaixo das taxas médias de mercado, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros contratadas.

Da capitalização de juros e da Tabela Price

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Nos contratos em análise, verifica-se que houve previsão expressa da capitalização de juros, sendo indicadas as taxas de juros mensal e anual, o que, segundo o STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização. No primeiro contrato, a taxa mensal é de 3,93% e a anual de 58,99%, enquanto no segundo contrato, a taxa mensal é de 3,00% e a anual de 42,58%. Em ambos os casos, a taxa anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização mensal de juros.

Nos títulos de crédito foram expressamente pactuados:

Cédula nº C30530216-3- cláusula encargos:

Cédula nº C40530011-1 -cláusula encargos:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Portanto, estando a capitalização mensal de juros expressamente pactuada nos contratos, não há que se falar em ilegalidade de sua cobrança.

Cumpre ressaltar que a mera utilização da Tabela Price não implica, necessariamente, a ocorrência de capitalização indevida ou anatocismo, conforme pacificado pela jurisprudência. A questão exige demonstração técnica específica, mediante perícia contábil, que evidencie a ocorrência de juros sobre juros de forma irregular, prova esta que não foi produzida nos autos de maneira satisfatória.

Sobre a aplicação da Tabela Price é notório que é uma forma de amortização. O referido método foi desenvolvido para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é uma e, no decorrer do contrato, é reajustada periodicamente.

No sistema francês (Tabela Price) o valor da primeira parcela é mantido até a última. Trata-se, pois, de um método que favorece uma melhor perspectiva ao contratante. Neste esteio, observa-se que a utilização da tabela price não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE MENSAL – TABELA PRICE legalidade– TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS – LEGITIMIDADE DAS CONTRATADAS E PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CMN – TAXAS ADMINISTRATIVAS NÃO COBRADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o contrato BANCÁRIO pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.
A utilização da tabela Price, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham
o mesmo valor. (...).(N.U 0030130-63.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“REVISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ERROR IN JUDICANDO - ENCARGOS FINANCEIROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – DUODÉCUPLO - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TEMA REPETITIVO - TABELA PRICE - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – TAXAS E TARIFAS – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE DEBATE NA INICIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORA - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DESPROVIMENTO.
Não há irregularidade na utilização da tabela price em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.
[...]”. (TJMT - Ap 47361/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Assim, havendo previsão quanto à capitalização dos juros, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da tabela Price.

Da cobrança de IOF

O apelante alega irregularidade no repasse do IOF. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O IOF é um tributo federal previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto nº 6.306/2007, cuja incidência é obrigatória em operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Trata-se de tributo devido pelo tomador do crédito, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento do valor aos cofres públicos.

A cobrança do IOF foi devidamente pactuada entre as partes, com cláusula expressa no contrato, livremente assinado pelo apelante no momento da contratação. O valor do IOF foi calculado e incluído no Custo Efetivo Total (CET), em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Tal previsão contratual confere transparência e legalidade à cobrança, afastando qualquer hipótese de surpresa ou onerosidade excessiva. A propósito:

Tema 621 do STJ
: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

Da cumulação dos juros de mora e multa

O apelante alega
bis in idem
na cumulação de multa com juros moratórios. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A multa e os juros moratórios possuem naturezas distintas: a multa possui caráter punitivo pelo inadimplemento, enquanto os juros moratórios visam compensar o credor pelo atraso no pagamento. O art. 52, §1º, do CDC estabelece que "
as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
", limitando apenas o percentual da multa, mas não vedando sua cumulação com os juros moratórios. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LEGALIDADE DOS JUROS PACTUADOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S .A. visando à quitação de dívida decorrente de contrato de empréstimo pessoal inadimplido após o falecimento do contratante. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a cláusula que previa a cumulação dos encargos de inadimplemento sob fundamento de configuração de comissão de permanência disfarçada, além de condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento; e (ii) analisar se essa cumulação caracteriza cobrança disfarçada de comissão de permanência, vedada pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3 . Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão de cláusulas contratuais exige prova de abusividade. 4. No caso, a taxa de juros remuneratórios permaneceu inalterada nos períodos de adimplemento e inadimplemento, não havendo majoração ou sobreposição de encargos que configurem comissão de permanência disfarçada. 5 .
A jurisprudência do STJ admite a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual de forma cumulada, desde que respeitados os limites pactuados e legais.
6. Os encargos contratuais podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, se previstos contratualmente e não abusivos. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, inclusive os juros remuneratórios no período de inadimplemento, e para autorizar sua incidência até o efetivo pagamento da dívida. Invertida a sucumbência . Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, desde que respeitados os limites contratuais e legais. 2. Não configura comissão de permanência disfarçada a manutenção da mesma taxa de juros remuneratórios nos períodos de adimplemento e inadimplemento . 3. Os encargos contratuais por inadimplemento podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, desde que pactuados e não abusivos.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1460962/PR; TJMT, N.U 1003110-15 .2022.8.11.0041 e N .U 1052543-17.2024.8.11 .0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000802220248110034, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2025 – grifo nosso)

Portanto, não há ilegalidade na cumulação de multa com juros moratórios nos contratos em questão, uma vez que tal prática está em conformidade com a legislação e a jurisprudência vigentes.

Verifico ainda que os presentes
autos tramitam sob sigilo
, circunstância que demanda análise quanto à adequação de tal medida às disposições legais vigentes. O artigo 18
9
do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que os atos processuais podem correr em segredo de justiça. No caso dos autos, os embargos à execução e a execução ajuizados por instituição financeira não se enquadra nas situações prevista, não havendo razão para a restrição do acesso aos autos.

Realizo, nesta ocasião, o imediato
LEVANTAMENTO

do sigilo inserido no sistema
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025